Tribunal: TCU
Processo: 000.777/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8102/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo consolidado com oito atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores do Departamento de Polícia Federal. Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) propôs considerar os atos prejudicados, por perda de objeto, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno (RITCU), em face de exclusão no Sistema Integrado de Administração de Pessoal - Siape (peças 11-12); considerando, todavia, que não constam do Siape registros de exclusão das aposentadorias de Luiz Mario Gay Serpa Daiello (peça 2) e Tatiana Quevedo Marimon da Cunha (peça 5); considerando que a exclusão da aposentadoria de Tatiana Quevedo Marimon da Cunha, constante do sistema, diz respeito ao cargo anteriormente ocupado pela inativa no mesmo órgão (peça 13); considerando que esses dois interessados receberam proventos relativos ao mês de junho de 2020, consoante denotam os contracheques acostados às peças 14 e 15; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria a Luiz Mario Gay Serpa Daiello (peça 2) e Tatiana Quevedo Marimon da Cunha (peça 5); b) com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de aposentadoria aos demais interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 000.777/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Carlos do Valle (CPF XXX.085.697-XX); Euclides Martins Jardim (CPF XXX.556.811-XX); Jonathas de Sousa Oliveira (CPF XXX.558.293-XX); Jose Eduardo Marques de Carvalho (CPF XXX.304.772-XX); Luiz Mario Gay Serpa Daiello (CPF XXX.732.540-XX); Matuzalem dos Santos (CPF XXX.384.260-XX); Tatiana Quevedo Marimon da Cunha (CPF XXX.448.720-XX) e Wilson Suzano Pereira Bruno (CPF XXX.274.717-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.